Tribunal: TJES
Processo: 5000120-06.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000120-06.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SELMO FERREIRA AUGUSTO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). DÉBITO POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA DECLARADA INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Selmo Ferreira Augusto contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, julgou improcedentes os pedidos autorais relativos à cobrança de R$ 7.754,44, fundada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança fundada em TOI elaborado unilateralmente pela concessionária, sem oportunizar contraditório e ampla defesa ao consumidor, é exigível; e (ii) apurar se, diante da suspensão indevida do serviço essencial, há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre consumidor e concessionária de serviço público de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1.790.153/RS).

4. A cobrança impugnada decorre de TOI emitido unilateralmente pela concessionária, sem que o consumidor fosse previamente notificado sobre irregularidade, perícia ou possibilidade de impugnação técnica, violando os arts. 591 e 592 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

5. A simples lavratura do TOI não tem força probatória absoluta para imputar fraude ao consumidor, sendo indispensável o respeito ao contraditório, à ampla defesa e à possibilidade de acompanhamento da perícia técnica, conforme entendimento firmado no STJ (REsp 1.412.433/RS – Tema 699).

6. A ausência de procedimento regular e a natureza essencial do serviço tornam inexigível o débito referente ao consumo supostamente não registrado no período de 12/12/2019 a 29/08/2022.

7. A interrupção do fornecimento de energia com base em apuração unilateral caracteriza falha na prestação do serviço público essencial, ensejando danos morais presumidos (in re ipsa), nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.885.205/RS).

8. O valor de R$ 5.000,00 é adequado aos parâmetros jurisprudenciais, suficiente para compensar o abalo moral sofrido e desestimular condutas semelhantes.

9. Os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos do parágrafo único do art. 389 do CC e e a correção monetária a partir do arbitramento pela SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança fundada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária é inexigível quando ausente procedimento que assegure contraditório, ampla defesa e perícia técnica.

2. A interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débito não regularmente apurado configura falha na prestação do serviço essencial e enseja danos morais presumidos (in re ipsa).

3. O valor de R$ 5.000,00 é razoável a título de indenização por danos morais em razão de interrupção indevida de serviço público essencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000120-06.2023.8.08.0049

APELANTE: SELMO FERREIRA AUGUSTO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Selmo Ferreira Augusto

em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória movida em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 9642756), sustenta que foi autuado pela requerida por suposta irregularidade na apuração do consumo de energia elétrica, o que ensejou a cobrança de multa no valor de R$ 7.754,44 (sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centos) e que a cobrança é irregular, por não terem sido oportunizados o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta, ainda, que o valor apurado unilateralmente, por estimativa de consumo, não é proporcional à efetiva perda na cobrança de energia elétrica.

Contrarrazões no id. 9642759, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na inicial, o autor narra que, na data de 17/10/2013, contratou os serviços de fornecimento de energia da requerida para sua residência, com instalação nº 160386124, encontrando-se esta ativa e com as cobranças mensais quitadas.

Todavia, foi surpreendido com a cobrança de débito pela requerida, no valor de R$7.754,44 (sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), oriundo do TOI nº 9612231, lavrado em 29 de agosto de 2022, decorrente de suposta irregularidade na medição da unidade consumidora.

E mais: não foi apresentado pela requerida qualquer laudo que demonstrasse anomalia no registro do consumo de energia e que justificasse o referido débito, restando comprovada a ilegalidade na imposição da cobrança.

Pois bem.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

De início, tenho por inafastável a aplicação,
in casu
, do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Dito isso, infere-se da documentação apresentada que a parte autora não foi notificada administrativamente acerca da apuração de consumo irregular de energia elétrica.

Isso porque, embora conste assinatura eletrônica do autor no referido TOI, não lhe foi oportunizada participação na apuração do consumo supostamente irregular, tampouco a respeito de realização de perícia no medidor.

Registro, assim, que a simples lavratura unilateral do TOI não é suficiente para imputar ao consumidor responsabilidade por irregularidade no medidor, sendo certo que o procedimento deve assegurar o contraditório e a ampla defesa, incluindo eventual perícia técnica, o que não foi observado no caso concreto.

Ademais, pondero que no TOI consta a informação de que o medidor foi instalado em local que não oferece segurança, sendo certo que a concessionária, ao fornecer a energia com a instalação nestes moldes, assume o risco de eventual acesso indevido ao aparelho.

E, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, é necessária a observância ao princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto em discussão:

Resolução no 1.000/2021

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I – entregar cópia legível ao consumidor ou

àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II – informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros

custos.

§ 1° É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2° Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias d emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4° O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

[...]

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

IV – comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados entre o período de 12/12/2019 a 29/08/2022.

No que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX -
O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária" (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Verificada a ilegalidade do procedimento, que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, merece prosperar a alegada tese de lesão extrapatrimonial, pois, “
nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”.
(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Nesse cenário, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e condizente com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal, sendo suficiente para punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática, sem importar em enriquecimento ilícito.

A respeito, confira-se o aresto que segue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IN RE IPSA – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa
. 4. Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares
. 5. Recursos conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5000427-46.2022.8.08.0064. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 04/10/2023).

De todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedentes os pleitos autorais e, assim, reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados entre 12/12/2019 a 29/08/2022, bem como condenar a concessionária recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação, apurado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil e atualização monetária a partir do arbitramento, quando incidirá tão somente a Selic.

Condeno, de conseguinte, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro, já considerando o trabalho desenvolvido em sede recursal, em 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)